Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONDIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido.
2. No entanto, o status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel, e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC.
3. No caso, além de não ser o imóvel objeto do pedido de penhora o único de propriedade dos executados, também não se trata do mesmo imóvel onde os executados possuem residência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.